Tribunal: STF
Processo: ARE 1567199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 38) contra a decisão (eDoc 36) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 24) manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça estadual assim ementado (eDoc 14):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUTOR PAPILOSCOPISTA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS QUE DEIXOU DE RECEBER. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE O ADICIONAL VEM SENDO PAGO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. SUMULA VINCULANTE 37 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVAR A BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA NA LEI 6.842/14, QUE ESTIPULOU VALOR FIXO À TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    O recorrente impugna especificamente o capítulo do acórdão (fl 4 do eDoc 14) que o condenou a reajustar o valor pago a título do adicional de insalubridade.



    Em suas razões, o Estado alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2°, 5º, LV, 7º, IV, 37, X, 39, § 3º, 84, II, 93, IX e 144, § 9º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei, de modo que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Ressalta que o adicional de insalubridade pago a todos os servidores estaduais é concedido nos termos do que autoriza o artigo 2º, da Lei estadual n. 1531/89.



    Argumenta que "a pretensão de pagamento da gratificação de insalubridade sobre o valor de seu vencimento-base ou mesmo sobre o salário mínimo, não tem como prosperar, eis que não há na lei estadual dispositivo que assegure o pagamento do adicional sobre tal base de cálculo, o que não autoriza seu pagamento na forma pretendida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia".



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.  



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente, nos Temas 1.264 e 800 (com meus grifos):



   É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público (RE 1.426.438, Ministra-Presidente, DJ de 22.8.2023).



   A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais:



   (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional; e



   (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800 (ARE 835.833, Ministro Teori Zavascki, DJ de 26.3.2015).



    Por duplo fundamento, portanto, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.5.2022.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente